Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-91.2021.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-91.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS PASQUALI STEFANELLO - CPF: 065.045.041-80 (APELADO), PEDRO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 375.993.928-74 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO - CPF: 363.387.020-20 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO - CPF: 363.387.020-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO - CPF: 363.387.020-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS PASQUALI STEFANELLO - CPF: 065.045.041-80 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 375.993.928-74 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ATRIBUÍDA À CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA GLOBAL DE TODOS USUÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE BOLETOS INDIVIDUAIS AO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS RÉS EM PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO NA MODALIDADE DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA
.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença parcialmente procedente em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial. O autor pleiteia que as rés disponibilizem boletos bancários individuais para pagamento das mensalidades do plano, bem como indenização por danos morais. A sentença condenou as rés a emitir os boletos individuais, mas rejeitou o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a emissão de boletos individuais pela operadora do plano de saúde ao beneficiário do contrato coletivo empresarial; (ii) analisar a existência de danos morais decorrentes da negativa em fornecer alternativa de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde foi celebrado na modalidade coletivo empresarial, entre pessoas jurídicas, vinculando o beneficiário de forma indireta, cabendo à contratante a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades.

A Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS estabelece que o pagamento dos serviços prestados por operadora em plano coletivo empresarial é de responsabilidade da pessoa jurídica contratante, sendo vedada a cobrança direta aos beneficiários.

A pretensão do autor de emitir boletos individuais confronta a norma setorial e as cláusulas contratuais, configurando modificação unilateral e indevida da estrutura do contrato coletivo, o que compromete a segurança jurídica e o equilíbrio econômico-financeiro do plano.

A operadora e a instituição financeira agiram conforme as disposições contratuais e regulatórias, não havendo abuso, falha na prestação de serviços ou ato ilícito que justifique obrigação de fazer ou indenização por danos morais.

A possibilidade de migração para plano individual é solução adequada para quem deseja outra forma de pagamento, sem violar o contrato coletivo empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés providos para julgar improcedentes os pedidos autorais. Invertem-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo pagamento dos planos de saúde coletivo empresarial cabe exclusivamente à contratante pessoa jurídica, não sendo obrigatória a emissão de boletos individuais aos beneficiários.

A Resolução Normativa da ANS e as cláusulas contratuais prevalecem sobre interpretações isoladas do Código de Defesa do Consumidor, vedando a cobrança direta ao beneficiário em contrato coletivo empresarial.

A imposição judicial de obrigação de fazer que modifica a forma de pagamento prevista em contrato coletivo empresarial viola a função social do contrato e a segurança jurídica.

A ausência de fornecimento de boletos individuais não configura falha na prestação do serviço nem enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; Lei nº 9.961/2000; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 06636905320198130000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 19.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
condenar as requeridas a disponibilizar ao requerente, durante a vigência contratual, os respectivos boletos bancários das competências mensais visando ao adimplemento do plano de saúde contratado
; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A apelante Unimed Norte afirma que o contrato de plano de saúde foi firmado em 11.10.2004 entre a UNIMED NORTE DO MATO GROSSO e a COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO Ltda. – SICREDI CENTRAL – MT, sob a modalidade de contratação coletiva empresarial.

Aduz que a gestão administrativa do plano, inclusive a responsabilidade pela emissão e envio dos boletos bancários, compete exclusivamente à contratante SICREDI, e não à operadora UNIMED.

Destaca que a relação contratual é entre pessoas jurídicas, sendo o beneficiário (autor) mero aderente, sem vínculo contratual direto com a UNIMED.

Sustenta que a Resolução Normativa RN nº 195/2009 da ANS ampara a forma de contratação empresarial e define que o pagamento das contraprestações é de responsabilidade da contratante (SICREDI), não sendo possível a emissão de boleto individualizado ao apelado sem violar a estrutura do contrato coletivo.

Argumenta que a sentença desconsidera a natureza jurídica do contrato coletivo empresarial, que deve prevalecer sobre interpretações isoladas baseadas no Código de Defesa do Consumidor, dado o regime jurídico específico regido pelas Leis nº 9.656/98 e 9.961/2000.

Além disso, cita entendimento do STJ no sentido de que o CDC não deve ser aplicado isoladamente quando há legislação especial aplicável.

Diz ainda que a UNIMED agiu conforme os termos contratuais e regulamentações da ANS, não havendo qualquer ato ilícito ou omissivo.

Ressalta que o beneficiário foi oportunamente informado sobre a possibilidade de migração para plano individual, que permitiria a emissão direta de boletos, mas optou por permanecer na modalidade empresarial.

Alega que a imposição judicial de emissão de boletos diretos ao beneficiário, sem a interveniência do contratante (SICREDI), viola a função social do contrato e pode comprometer o equilíbrio atuarial do plano.

Pontua que o cumprimento das obrigações contratuais e legais foi integral por parte da UNIMED, e que qualquer alteração na forma de pagamento deve ser tratada junto ao contratante SICREDI, responsável pela gestão do plano coletivo.

Por fim, pede que seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na emissão dos boletos bancários diretamente ao autor.

A Cooperativa Sicredi, em sua apelação, afirma que a estrutura do contrato coletivo por adesão firmado com a UNIMED prevê a emissão de um único boleto mensal referente a todos os beneficiários.

Aduz que a exigência judicial de emissão de boletos individualizados implicaria modificação unilateral das cláusulas contratuais, em afronta aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), boa-fé objetiva e segurança jurídica.

Defende que eventual mudança na forma de pagamento somente poderia ocorrer mediante alteração contratual ou migração para outro tipo de plano.

Argumenta também que a sentença de origem desconsiderou os limites legais da atuação judicial em contratos válidos, e que não houve qualquer vício de vontade no momento da adesão ao plano coletivo. Por isso, não cabe ao Judiciário impor obrigações não previstas originalmente entre as partes, sob pena de desequilíbrio contratual e insegurança jurídica.

Pede a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, com base na validade e regularidade do contrato coletivo e na ausência de falha na prestação de serviços por parte do SICREDI.

Juntamente das contrarrazões, o autor apresentou recurso de apelação adesivo, alegando, em síntese, que a conduta das rés causou insegurança, frustração e angústia ao autor, caracterizando dano extrapatrimonial indenizável à luz da Teoria do Tempo Útil do Consumidor.

Pede a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais em valor proporcional à gravidade da conduta (Id. 285048925).

Contrarrazões da Unimed no Id. 285048927 e da Cooperativa Sicredi no Id. 285048928.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações em Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
condenar as requeridas a disponibilizar ao requerente, durante a vigência contratual, os respectivos boletos bancários das competências mensais visando ao adimplemento do plano de saúde contratado
; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A demanda originária foi proposta pelo autor, representado por seu genitor, alegando ser beneficiário de plano de saúde empresarial contratado junto à requerida Unimed, com pagamento das mensalidades por débito bancário no Sicredi.

Narra ter encontrado dificuldades para manter saldo suficiente em conta para cobrir os débitos, tendo buscado, sem sucesso, alterar a modalidade de pagamento.

Aduz que ambas as rés transferiam a responsabilidade pelo pagamento uma à outra, inviabilizando a adimplência das mensalidades.

Sustenta que a negativa de oferecer alternativa de pagamento configurava prática abusiva, expondo-o ao risco de rescisão contratual e privação do serviço essencial de saúde.

Diante disso, requereu a determinação para disponibilização de boleto bancário ou outra forma de pagamento e, no mérito, a revisão contratual e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Após regular tramitação, o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas a disponibilizar ao autor boletos bancários para pagamento do plano de saúde, rejeitando o pedido de danos morais por entender que não houve violação aos direitos da personalidade.

No recurso a UNIMED NORTE sustenta que o contrato do plano de saúde foi celebrado na modalidade coletivo empresarial, intermediado pelo Sicredi, sendo atribuição exclusiva da contratante a administração do plano, inclusive quanto ao pagamento das mensalidades.

A Cooperativa Sicredi, por sua vez, argumenta que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao entender que houve falha na prestação de serviços ao condicionar o pagamento do plano de saúde a uma única forma.

Já a parte autora se insurge da não condenação pelos danos morais.

É incontroverso que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletiva empresarial, sendo o beneficiário incluído por seu genitor na condição de dependente.

É pacífico que o contrato coletivo empresarial vincula o beneficiário de forma indireta, dado que a relação contratual formal ocorre entre as pessoas jurídicas, cabendo à contratante o pagamento global das mensalidades. Todavia, é inegável que o beneficiário é destinatário final do serviço, protegendo-se sua qualidade de consumidor por equiparação, nos termos do artigo 2º do CDC e da Súmula 608 do STJ.

Ocorre que, no presente caso, a pretensão do autor de alteração da forma de pagamento do plano coletivo empresarial mediante emissão de boletos individuais confronta diretamente as normas específicas do setor, que atribuem à pessoa jurídica contratante a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela operadora.

A Resolução n. 557, de 14 de dezembro de 2022, no artigo 19 dispõe que o pagamento dos serviços prestados pela operadora
será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante de plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão.

E ainda que a operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários de contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES JÁ REALIZADOS E CUSTEADOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE . SUSPENSÃO DA COBRANÇA NA FOLHA SALARIAL PELA EMPREGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA PELO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA . TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS . I - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15. II -
Não há como determinar à operadora de plano de saúde a suspensão da cobrança de parcelas, relativas aos procedimentos médico-hospitalares por ela realizadas, na folha de pagamento da parte, pois não é sua empregadora
. III - Não configurada a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06636905320198130000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

Diante disso, a solução apresentada pela operadora - migração para um plano individual - mostra-se adequada e proporcional, pois permitiria ao autor escolher a forma de pagamento que melhor lhe conviesse, sem comprometer a sistemática dos planos coletivos empresariais e as normas regulatórias do setor.

Inclusive, a Cláusula 15.2.1. estabelece que será
emitida uma fatura à contratante (Sicredi), com vencimento para o dia 10 de cada mês e cuja importância será obtida da soma dos valores devidos por cada usuário inscrito ou a critério de cada singular, ou seja, a cobrança se dá de forma global.

No caso concreto, a operadora de plano de saúde e a instituição financeira agiram em conformidade com as normas específicas do setor e com as cláusulas contratuais, não se configurando abuso ou desvantagem excessiva na recusa em emitir boletos individuais para o pagamento do plano coletivo empresarial.

Assim, a pretensão do autor de obter boleto bancário individualizado para pagamento direto não encontra respaldo no contrato celebrado, tampouco na legislação específica do setor, a qual visa preservar a segurança jurídica e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo empresarial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou provimento
ao recurso das rés para julgar improcedente a demanda.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência, com ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025